Tribunal: TJSP
Processo: 2058621-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058621-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
FRANCISCO DUARTE PEREIRA e Paciente DANIEL ABNER BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058621-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.108 (5)
Impetrante: Francisco Duarte Pereira advogado
Paciente: Daniel Abner Batista da Silva
Impetrado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PIRACICABA/SP
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Francisco Duarte Pereira, em favor de Daniel Abner
Batista da Silva, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar
constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os requisitos da prisão
preventiva, argumentando, ainda, quanto à situação de risco à saúde decorrente
da pandemia do coronavírus (Covid-19).
A liminar foi indeferida (fls. 40/42).
Informes da d. autoridade apontada como coatora a
fls. 45/46.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 49/54).
É o relatório.
Na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, de rigor a denegação da ordem.
Consoante informes do d. juízo impetrado e consulta
junto ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o réu, em flagrante delito, tal custódia foi
convertida em prisão preventiva.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia, pela
prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico
de drogas, em que apreendida grande quantidade de variados entorpecentes (49
porções de maconha, 143 porções de 'crack' e 440 eppendorfs contendo cocaína
fls. 108/113).
Sopesem-se, inclusive, a forma de acondicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058621-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
das drogas e as circunstâncias da prisão, tudo a indicar forte possibilidade de
traficância e seriedade concreta da ação.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisão baseada na gravidade concreta
da conduta e a fim de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal ,
regularmente tomada em audiência de custódia; a conversão da prisão em
flagrante em preventiva está devidamente fundamentada.
Ademais, o delito de tráfico afeta de tal forma a ordem
pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e
insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Pontue-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força
para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos
autorizadores da custódia, como na espécie.
Ainda, medidas cautelares alternativas só têm lugar
quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Por fim, mostra-se descabida a argumentação de que
o decreto de prisão preventiva deve ser revogado por conta da Covid-19, uma
vez que não há informações seguras e precisas, na amplitude alegada, de
disseminação do vírus no interior de estabelecimentos prisionais, não havendo,
ainda, comprovação de que o paciente tenha a saúde fragilizada ou que não se
encontra assistido de forma adequada.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator